Tribunal: TJES
Processo: 0003483-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Incorporação Imobiliária; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003483-18.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, por
JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO e outro
e, de outro lado, por
PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
em face da r. Sentença, de fls. 454/460, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento, por ocasião da entrega da unidade, de indenização de 01% (um por cento) do valor efetivamente pago a incorporadora, para cada um dos meses de atraso (07/07/2014 a 26/09/2016), pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato, incidindo juros de mora contados da citação.

Considerando a sucumbência parcial e recíproca das partes, condenou a parte requerente a pagar custas e despesas processuais no percentual de 60% (sessenta por cento) do valor devido, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente ao percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor fixado, i.e., 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2°, do CPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1°, §2°, da Lei 6.899/81, devendo ser observado que a parte autora está amparada pelo beneficio da

assistência judiciária gratuita.

Da mesma forma, condenou a parte requerida a pagar custas e despesas processuais no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor devido, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente ao percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor fixado, i.e., 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2° do CPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1°, § 2º, da Lei 6.899/81.

Em suas razões de Apelação o autor (de fls. 465/473) alega a necessidade de reforma da sentença para:
1) que seja a recorrida condenada a reparação do prejuízo patrimonial experimentado pelos Requerentes, decorrente do atraso da obra (01/12/2013 a agosto de 2016), pois durante todo o período em que a obra ficou parada, os recorrentes

tiveram que desembolsar valores provenientes de aluguéis, 2) inverter os honorários sucumbenciais em favor do patrono da Apelante no importe de 100% (cem por cento) ou a majoração para 90% (noventa por cento), 3) que seja suspensa a exigibilidade da condenação das partes apelantes, em honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC, 4) que sejam as recorrentes indenizadas pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 479/484.

Às fls. 486/501, a empresa requerida apela afirmando, em suma, que: 1) o imóvel foi adquirido n
a
planta não se aplicando o entendimento de nulidade da referida cláusula contratual no caso concreto, 2) ocorrência de caso fortuito, 3) o imóvel já se encontrava a disposição dos recorridos desde 30/03/2016, 4) deve ser aplicada a taxa SELIC, 5) há necessidade de revisão da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 509/514.

É o relatório no essencial.
Passo a análise das irresignações em conjunto.

A fim de nortear o julgamento, esclareço que, no caso em análise, fora celebrado, em 07/07/2011, contrato de compra e venda entre as partes da unidade residencial.

Sobre o prazo de entrega, o instrumento firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue em 30 meses após registro do contrato de financiamento.

Previu, ainda, o instrumento firmado a dilação do prazo de entrega por 180 (cento e oitenta dias) e, na superveniência de caso fortuito ou força maior, por prazo indeterminado.

Referido prazo de entrega foi corretamente reputado como nulo pelo Juízo
a quo,
revelando flagrante abusividade, já havendo, inclusive, manifestação do STJ sobre o tema,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Na ocasião, destacou o Ministro Marco Aurélio Bellizze:

De nada adianta, por conseguinte, a estipulação de um prazo certo e expresso
, assim como entendeu o acórdão impugnado
, se ele for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente
ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato.
Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa
.

(...)
É impositivo que as incorporadoras, portanto, mediante programação administrativa e econômico-financeira prévia, estabeleçam em seus contratos o prazo para a entrega do imóvel de maneira indene de dúvidas, utilizando-se de critérios dotados de objetividade e clareza, que não estejam vinculados a nenhum negócio jurídico futuro,
ainda que este se encontre associado a uma das etapas da contratação ou da realização da obra, como no caso, à data da obtenção do financiamento.
Somente assim, estarão preservados os primados do direito à informação, da transparência e da boa-fé, além de assegurar às partes o necessário equilíbrio contratual, que respeite as prestações e contraprestações envolvidas
.

Sob tal premissa, resta devidamente configurada a mora da Construtora, eis que ultrapassada a data de entrega – considerando a data da assinatura do contrato – e ainda que levado em consideração o chamado prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
considerando que o imóvel só foi entregue em 2016. N
ão merecendo retoques a sentença n
esse
ponto.

Quanto à alegação da construtora de que inexiste responsabilidade pelo atraso na conclusão da obra, em razão da superveniência de caso fortuito ou força maior, não lhe assiste razão.

Isso porque, consoante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a alegação de problemas administrativos Junto ao Ente Municipal não se caracteriza como caso fortuito ou força maior, sendo considerado risco inerente à atividade de construção civil.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA OBRA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A construtora não pode se eximir dos encargos de atraso da obra decorrente de embargo da construção imposto pelo Poder Público, notadamente porque (a) a paralisação da construção por eventual irregularidade verificada pelo Poder Público não constitui caso fortuito ou força maior e (b) a regularidade da obra é de exclusiva responsabilidade da própria construtora, não podendo tal obrigação ser repassada ao consumidor
. [...] (TJES, Apelação, 011160119183, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

EMENTA: CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CORREÇÃO DE SALDO DEVEDOR C⁄C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C⁄C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS. EMBARGO DA OBRA RELIAZADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DISPUTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E DE SERRA SOBRE A TITULARIDADE DA ÁREA EM QUESTÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR SE TRATAR DE DISPUTA TERRITORIAL AMPLAMENTE NOTICIADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO JUNTO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, AINDA QUE REGULARIZADA A SITUAÇÃO DA OBRA JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL APENAS EM RELAÇÃO AOS JUROS, MANTENDO-SE A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CITADA BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...) III.
Contudo, concluiu-se que, a despeito de o Recorrente sustentar que não teve culpa no atraso das obras, em decorrência de Embargo promovido pelo Município de Vitória, a demora na entrega do imóvel superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data contratual informada (Abril⁄2011), e a expedição de Alvarás de Execução levada a efeito somente no ano de 2013, sem a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, imputou à Recorrente a responsabilidade pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual em relação ao término do Empreendimento Spazio Vintage, porquanto a exigência de trâmites burocráticos para a liberação de obras insere-se no âmbito do risco de sua atividade empresarial.
IV. Verificou-se, portanto, que, ainda que houvesse demora na entrega do imóvel por culpa exclusiva da Construtora, é devido o congelamento do saldo devedor residual apenas em relação à incidência dos juros, considerando a data estabelecida, contratualmente, para a entrega do imóvel, ou seja, até o último dia útil do mês de Abril de 2011, acrescida da tolerância limite de 180 (cento e oitenta) dias corridos, até sua efetiva entrega, mantendo-se, por sua vez, a incidência de correção monetária sobre a referida base de cálculo, durante todo o período de mora da Construtora, porquanto visa, somente, a recomposição do valor aquisitivo da moeda, conforme decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça. (...) VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169004850, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Dessa forma, a prorrogação do prazo por fatores intrínsecos ao ramo de atividade, tal como são as questões burocráticas, se caracteriza como prorrogação imotivada do contrato.

Em relação à alegação da requerida de que o imóvel já estava a disposição dos autores desde 30/03/2016
(
data
da
reunião dos condôminos – pág. 384)
, mas eles apenas se dispuseram a pegar as chaves na sede da recorrente na data 26/09/2016, entendo não lhe assistir razão.

Isso porque
o habite-se (fl. 395) apenas foi expedido pela prefeitura de Cariacica em
26 de agosto de 2016.

E, conforme a jurisprudência, “
A obtenção da certidão de habitabilidade se trata de um mero documento cuja emissão atesta que o imóvel foi construído conforme as exigências estabelecidas pela municipalidade para a aprovação do projeto imobiliário, sendo este, portanto, apenas um dos vários documentos que o vendedor deve providenciar para possibilitar a regular entrega do empreendimento. Assim,
a emissão do habite-se pelo município não corresponde a efetiva entrega do imóvel para o seu adquirente, que ocorre apenas com a respectiva entrega das chaves, momento em que é proporcionado o gozo das faculdades inerentes ao proprietário
(TJ-ES., Apelação cível n. 0023224-33.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020).

Outrossim
,
conforme a promessa de compra e venda firmada entre as partes,
após a conclusão da obra
e a concessão do certificado de conclusão
, a vendedora notificará o adquirente
para recebimento das chaves
da unidade
(Pág. 150),
porém
a convocação acima
citada
foi para discussão a respeito da inauguração e
futura
entrega das unidades,

não
havendo provas de que
a entrega das chaves foi
realizada naquela data
,
como pretende a recorrente
.
Não merecendo reforma a sentença.

E
m relação a alegação da empresa recorrente no sentido de que deve ficar
afastada a incidência dos critérios contratuais a partir do ajuizamento da ação, momento em que a SELIC (que acopla juros e correção) passa a ser devida,
tenho que
lhe assiste razão.

Isso porquanto e
m se tratando de responsabilidade contratual, deve ser observado, para fins de atualização, o entendimento de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária (STJ; AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021.)

Destaco: “Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Precedentes do STJ e TJES.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150060685, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença nesse ponto para aplicar a taxa SELIC.

Q
uanto ao pedido autoral de reforma da sentença para que a empresa requerida se
ja compelida a pagar, a contrário sensu, as penalidades previstas no contrato,
não merece reforma a sentença.

Isso porque apesar do
entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971), restou estabelecida, no julgamento dos recursos especiais n.ºs 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, a impossibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes/danos emergentes (Tema 970).

In casu, os autores já estão recebendo indenização pelos danos suportados, equivalente ao valor dos aluguéis o que, conforme o Tema nº 971/STJ, impossibilita o pagamento das multas contratuais de maneira inversa, sob pena de configurar bis in idem.

Destaco: “A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ nº 970)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Ainda: “
O próprio STJ já esclareceu que Independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória, não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes.
(AgInt no REsp 1699271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140255159, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Dessa forma, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao pleito de reforma da sentença para concessão dos danos morais requeridos,
é
consabido que o C. STJ possui o entendimento de
que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1927462/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

No caso em tela,
ao contrário do magistrado
,
vislumbro que
houve excessiva demora na entrega do imóvel
(
atraso de
aproximadamente 2 anos)
,
e o fato d
os autores
terem se casado em 28/11/2013 com expectativa de morar no imóvel
gerou abalo além do razoável
,
sendo devida a condenação em danos morais, mormente diante da angústia e frustração vivenciadas.

Em relação ao valor,
tenho que o montante de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel,
encontrando-se o valor
em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade.

A propósito do tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATRASO VERIFICADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO COMPRADOR. TEMA Nº 971 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO CASO, SOB PENA DE BIS IN IDEM . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA AUTOR. QUANTIA EM CONSONÂNCIA COM OS VALORES ARBITRADOS PELO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO DE MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA. E D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FERNANDA ELIZABETE VARGAS E BRUNO ZANOL DE ALMEIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da preliminar ex officio Deserção: 1.1. (...)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais fora fixado individualmente para cada autor, estando em consonância com o arbitrado por este eg. Tribunal em situações envolvendo atraso na entrega de imóvel.
2.7. A fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) se revela em consonância com os critérios previstos no Art. 85, § 2º, do CPC, eis que a demanda não foi de grande complexidade, tratando-se de matéria corriqueira no âmbito do Judiciário; não demandou grandes manifestações por parte do causídico; a demanda tramitou na mesma comarcada onde localizado o escritório do patrono, além do fato de que, entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença transcorreu-se período inferior a 3 (três) anos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140032562, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Quanto ao pedido recursal dos autores de
que seja suspensa a exigibilidade da condenação das partes apelantes em honorários advocatícios,
tenho que não há interesse recursal porque o magistrado, na sentença, consignou que a parte autora encontra-se sob a assistência judiciária gratuita, o que, consequentemente, determina a observância do artigo 98,§3º, CPC.

P
or fim, quanto à sucumbência, considerando a reforma parcial da sentença, bem como considerando que
as partes foram vencedoras
e vencidas, reconhe
ço
a sucumbência recíproca, para condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, na proporção equivalente a
50
% em favor da empresa e
50
% em favor do Autor,
observando-se que a parte autora encontra-se sob assistência judiciária.

Diante de todo o exposto, conheço dos recurso
s
e dou parcial provimento ao recurso dos autores para condenar a requerida ao pagamento em danos morais, bem como dou parcial provimento ao recurso da requerida para fixar a taxa SELIC
para atualização do débito
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM CONSTRUÇÃO. - ATRASO NA OBRA -
PRAZO DE ENTREGA CONDICIONADO A FINANCIAMENTO – ABUSIVO - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO DEMONSTRADOS - TAXA SELIC - DANOS MORAIS - DEMONSTRADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 -
“
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

2 - A alegação de problemas administrativos Junto ao Ente Municipal não se caracteriza como caso fortuito ou força maior, sendo considerado risco inerente à atividade de construção civil.

3 - E
m se tratando de responsabilidade contratual, deve ser observado, para fins de atualização, o entendimento de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária (STJ; AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021.)

4 - “A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ nº 970)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

5 - o
C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso,
o que restou demonstrado nos autos.

6 - O
montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 – Recurso dos autores parcialmente provido
para condenar a requerida ao pagamento em danos morais.

8 – Recurso da requerida parcialmente provido para
fixar a taxa SELIC
para atualização do débito
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.